Tribunal: TJDFT
Processo: 0706304-68.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. EXPRESSIVIDADE DA LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO, REPROVABILIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO. RES FURTIVA AVALIADA EM MONTANTE SUPERIOR AO PERCENTUAL DE 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. PRECEDENTES DO STJ. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR FATO DELITUOSO ANTERIOR. FUNDAMENTO IDÔNEO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE A PENA MÁXIMA E A PENA MÍNIMA EM ABSTRATO. CRITÉRIO ADOTADO. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. NON REFORMATIO IN PEJUS.
1. Firmou-se o entendimento do STF no sentido de que “o princípio de insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio” (HC n. 119.844- AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
2. Na compreensão do Superior Tribunal de Justiça: “incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos” (STJ. AgRg no REsp 1623610/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2016, DJe 05.12.2016).
3. O e. STJ possui o entendimento de que “a prática do delito de furto qualificado por escalada, por arrombamento ou rompimento de obstáculo, por concurso de agentes, ou por ser o paciente reincidente ou possuidor de maus antecedentes, indica a reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do princípio da insignificância” (AgRgno AREspn. 2.199.128/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJede 14/12/2022.).
4. In casu, restou demonstrada a periculosidade social da ação e a reprovabilidade da conduta, além da expressividade da lesão jurídica, o que afasta o delito de bagatela.
5. Não há como se desconsiderar a maior reprovabilidade da conduta social do réu que, durante o cumprimento da reprimenda por crime anterior, volta a delinquir. Tal forma de agir demonstra evidente desrespeito à Justiça e frustra as expectativas de ressocialização.
6. Alinho-me ao entendimento de que a exasperação da pena-base deve observar o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista no preceito secundário do respectivo tipo penal, majorando-se a pena em 1/8 (um oitavo) deste intervalo para cada circunstância desfavorável.
7. A reincidência e a análise negativa de apenas uma circunstância judicial justificariam a fixação do regime inicial semiaberto para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, c/c § 3o, do CP, caso em que se aplicaria a Súmula 269 do STJ. Contudo, preserva-se o regime mais benéfico fixado na sentença, em observância ao princípio non reformatio in pejus.
8. Recurso conhecido e desprovido.